Tribunal: TJDFT
Processo: 0718414-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SONEGADOS. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM O OBJETO DA DEMANDA. MATÉRIA PRECLUSA.

I. É manifesto o interesse processual de herdeira que ajuíza demanda com o fim de resguardar a integridade patrimonial do espólio e, consequentemente, de seu quinhão hereditário.

II. A aplicação do direito, em consonância com a compreensão judicial do pedido e da causa de pedir, não viola o princípio da adstrição consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

III. Restringido pelo tribunal, em sede de agravo de instrumento, o objeto da demanda, a matéria torna-se preclusa e não pode ser reavaliada no julgamento, presente o disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil.

IV. Apelações conhecidas e desprovidas.